Tribunal: TJSP
Processo: 2011261-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – O OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL DE TERCEIRO COMO GARANTIA NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10%, NEM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 520, §§ 2o e 3o, e 523, § 1o, CPC – Pretensão dos agravantes ao afastamento das penalidades (multa e honorários advocatícios), sob o argumento de que ofereceu garantia do juízo, consistente em bem imóvel de

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – O OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL DE TERCEIRO COMO GARANTIA NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10%, NEM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 520, §§ 2o e 3o, e 523, § 1o, CPC – Pretensão dos agravantes ao afastamento das penalidades (multa e honorários advocatícios), sob o argumento de que ofereceu garantia do juízo, consistente em bem imóvel de terceiro – Inadmissibilidade – No cumprimento provisório de sentença, os honorários advocatícios são devidos em caso de não pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias a contar da intimação do executado – Quanto à multa de 10%, só há isenção se o executado efetuar o pagamento ou proceder ao "depósito" do valor pleiteado pelo credor (art. 520, §§ 2o e 3o, CPC) – O oferecimento de bem imóvel de terceiro não encerra pagamento, nem constitui "depósito" judicial, visto que, em não havendo efetiva quitação do débito, exige do credor a prática de vários outros atos, tais como a avaliação e o praceamento do imóvel, tudo em detrimento da efetividade da jurisdição e da satisfação da obrigação - Precedentes – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011261-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes BIAS
AUGUSTO DARE JUNIOR e SINDUSTRIAL ENGENHARIA LTDA., é agravado
SENDI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011261-30.2020.8.26.0000 -Voto no 25830
2
VOTO No 25830
AI n° 2011261-30.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru (3a Vara Cível)
Agravantes: BIAS AUGUSTO DARE JUNIOR e SINDUSTRIAL
ENGENHARIA LTDA.
Agravada: SENDI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Juiz: Dr. Mauro Ruiz Daró
Autos de origem n. 1012795-75.2018.8.26.0071
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
O OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL DE
TERCEIRO COMO GARANTIA NÃO AFASTA A
INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10%, NEM DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

INCIDÊNCIA DOS ARTS. 520, §§ 2o e 3o, e
523, § 1o, CPC Pretensão dos agravantes
ao afastamento das penalidades (multa e
honorários advocatícios), sob o argumento
de
que
ofereceu
garantia
do
juízo,
consistente em bem imóvel de terceiro

Inadmissibilidade

No
cumprimento
provisório
de
sentença,
os
honorários
advocatícios são devidos em caso de não
pagamento voluntário da obrigação, no
prazo de 15 dias a contar da intimação do
executado Quanto à multa de 10%, só há
isenção
se
o
executado
efetuar
o
pagamento ou proceder ao “depósito” do
valor pleiteado pelo credor (art. 520, §§ 2o
e 3o, CPC) O oferecimento de bem imóvel
de terceiro não encerra pagamento, nem
constitui “depósito” judicial, visto que, em
não havendo efetiva quitação do débito,
exige do credor a prática de vários outros
atos, tais como a avaliação e o praceamento do imóvel, tudo em
detrimento da efetividade da jurisdição e
da satisfação da obrigação - Precedentes
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011261-30.2020.8.26.0000 -Voto no 25830
3
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BIAS AUGUSTO DARE JUNIOR e OUTRO contra r. decisão que, em ação
de ressarcimento em fase de execução provisória de sentença, rejeitou
o imóvel dado em garantia pelos devedores, ora agravantes, e ainda
determinou a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no
art. 523, §§ 1o e 3o do CPC.
Infere-se
dos
autos
que
a
agravada
SENDI
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. deu início ao cumprimento
provisório de sentença, contra os ora agravantes SINDUSTRIAL
ENGENHARIA LTDA. e BIAS AUGUSTO DARE JÚNIOR, lastreado na
sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento (processo no
1012795-75.2018.8.26.0071), que julgou procedente e condenou os
réus ao pagamento do montante de R$ 336.112,81, valor a ser
acrescido de correção monetária e juros de mora a partir do
ajuizamento da ação (fls. 05/08 dos autos de origem).
Os réus ofertaram recurso de apelação, que veio a
ser desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 20%
sobre o valor da condenação, conforme acórdão de minha relatoria (fls.
24/33).
Os réus interpuseram Recurso Especial, inadmitido na
origem (fls. 34/35). Contra esta decisão pende Agravo de Instrumento.
A
autora,
então,
deu
início
ao
cumprimento
provisório da sentença, apontando o valor atualizado de R$ 490.728,70
em 14/10/2019 (fls. 01/04).
Os agravantes foram devidamente intimados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011261-30.2020.8.26.0000 -Voto no 25830
4
cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de
incidência de multa e honorários advocatícios, ambos no importe de
10% (fls. 24/25).
Na sequência apresentaram a petição de fls. 28/31,
ofertando como garantia do juízo, um imóvel de propriedade de
terceiro, avaliado em R$ 700.000,00, requerendo o afastamento das
penalidades legais.
Após
manifestação
da
exequente
(fls.
58/65),
sobreveio a r. decisão agravada, nos seguintes termos: “A decisão de
fls. 24/25 é de meridiana clareza ao determinar o pagamento do valor
excutido com base no dispositivo processual, não se confundindo
pagamento com bem dado em garantia. Ademais, nos termos do art.
313 do Código Civil, 'O credor não é obrigado a receber prestação
diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa'. Por consequência,
não realizado o pagamento no prazo, há a incidência de multa e
honorários nos precisos termos do art. 523, CPC. Assim, defiro o pedido
de fls. 71/72, de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do
art. 854, do Código de Processo Civil.” (fls. 81/82).
Irresignados, os executados interpõem o presente
agravo de instrumento visando ao afastamento da multa e honorários,
sustentando que indicaram bem livre e desonerado a título de
pagamento dentro do prazo legal.
Asseveram que a execução deve observar o princípio
da execução menos onerosa ao devedor (art. 805 do CPC), devendo ser
afastada a incidência da multa e dos honorários advocatícios.
Indeferido o pedido de antecipação de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011261-30.2020.8.26.0000 -Voto no 25830
5
recursal, vieram resposta recursal (fls. 68/81) e informações do juízo “a
quo” (fls. 82/83).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se
dos
autos
que
a
agravada
SENDI
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. deu início ao cumprimento
provisório de sentença, contra os ora agravantes SINDUSTRIAL,
ENGENHARIA LTDA. e BIAS AUGUSTO DARE JÚNIOR, lastreado na
sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento (processo no
1012795-75.2018.8.26.0071), que julgou procedente e condenou os
réus ao pagamento do montante de R$ 336.112,81, valor a ser
acrescido de correção monetária e juros de mora a partir do
ajuizamento da ação (fls. 05/08, dos autos de origem).
Os devedores interpuseram recurso de apelação,
sendo o recurso desprovido. Ato contínuo interpuseram Recurso
Especial, inadmitido na origem. Contra a decisão denegatória
interpuseram Agravo de Instrumento, ainda pendente de julgamento.
Diante desse contexto, foi iniciado o cumprimento
provisório de sentença. Intimados para pagamento, os réus ofereceram
um imóvel de propriedade de terceiro, com o intuito de afastar a
incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%.
Entretanto, a pretensão recursal não pode ser
acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011261-30.2020.8.26.0000 -Voto no 25830
6
Primeiro,
que,
no
cumprimento
provisório
de
sentença, os honorários advocatícios são devidos no caso de não
pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias a contar da
intimação dos executados. E no caso da multa de 10%, só há isenção
se os devedores efetuarem o “pagamento” ou proceder ao “depósito” do
valor pleiteado pelo credor, como dispõe o art. 520, §§ 2o e 3o, CPC.
Isso porque o bem imóvel de terceiro não se
confunde com o efetivo pagamento, muito menos se constitui em
depósito judicial em dinheiro.
Segundo, o art. 523, §1o do CPC também é claro em
dispor que a multa e os honorários advocatícios são sempre devidos no
caso de não pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias a
contar da intimação do executado.
O intuito da lei é privilegiar aquele que satisfaz
tempestivamente a obrigação de pagamento, de modo a encerrar a
execução. E, para tanto, é necessário que os valores entregues pelo
devedor estejam à disposição do credor exequente.
Não é o que ocorre na espécie. O oferecimento de
bem imóvel, ainda mais de propriedade de terceiro, não encerra
pagamento, nem constitui “depósito” judicial, visto que, em não
havendo efetiva quitação do débito, exige do credor a prática de vários
outros atos, tais como a avaliação e o praceamento do bem, tudo em
detrimento da efetividade da jurisdição e da satisfação da obrigação.
Assim, o mero oferecimento de bem imóvel não inibe
a incidência das penalidades legais (multa e honorários advocatícios),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011261-30.2020.8.26.0000 -Voto no 25830
7
que devem ser computadas no cálculo da dívida, como bem pontuou o
MM. Juízo “a quo”.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“COMISSÃO DE CORRETAGEM Cobrança Fase de cumprimento da
sentença Pagamento não realizado, a despeito de escoado o prazo
legal de 15 dias Incidência de multa e honorários advocatícios Artigo
523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil
Oferecimento de
seguro para garantia da satisfação da obrigação que não se equipara a
pagamento voluntário Caução ofertada substituída pela penhora de
ativos financeiros Solução que se reputa acertada, tendo em vista o
não oferecimento de impugnação no prazo legal
Agravo de
instrumento das devedoras não provido, provido o do credor” (Agravo
de Instrumento 2134065-68.2018.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, 33a
Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2018).
“Prestação
de
serviços
e
fornecimento
de
equipamentos. No cumprimento provisório de sentença, via de regra, o
levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e
idônea (art. 520, IV, do CPC/2015). Embora a garantia possa ser
dispensada nas hipóteses do art. 521, I a III, a lei processual prevê que
a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar
manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521,
parágrafo único). Hipótese em que o montante que os agravantes
pretendem levantar é vultoso e não é certo que terão condições de
restituí-lo se a sentença vier a ser reformada em sede de agravo de
instrumento contra despacho denegatório de recurso especial, ainda
pendente de apreciação pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Além disso,
há discussão, em outros processos, envolvendo a validade da cessão de
crédito da autora original aos agravantes, inclusive com determinação
de penhora no rosto dos autos, e a exigibilidade das notas fiscais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011261-30.2020.8.26.0000 -Voto no 25830
8
fundamentaram o pedido de cobrança nesta lide, circunstâncias que
recomendam a manutenção do depósito judicial nos autos, até segunda
ordem. O depósito realizado a título de garantia do juízo não equivale a
pagamento voluntário e, portanto, não isenta o executado do
pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art.
523, § 1o, do CPC/2015. Recurso parcialmente provido” (Agravo de
Instrumento 2037115-94.2018.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Varjão, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2018).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Caução para afastar
a multa e os honorários advocatícios do art. 523, § 1o do CPC/2015.
Seguro garantia judicial não se confunde com pagamento voluntário.
Substituição da penhora. Inadmissibilidade. Supressão de instância.
Recurso não provido, com observação” (Agravo de Instrumento
2155104-58.2017.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença - Alegação de que a caução prestada para obter medida
cautelar afasta a incidência de multa, juros e correção monetária -
Impossibilidade - Caução que não se equipara a pagamento e não
afasta a mora do devedor - Valores que não adentram na esfera de
disponibilidade do credor - Tratando-se de depósito com finalidade
específica de garantia do juízo, compete ao devedor o pagamento de
eventual diferença entre a correção monetária e os juros aplicados pelo
banco depositário e os devidos conforme o título executivo judicial
Multa cabível, ressalvado que o prazo para pagamento voluntário era de
quinze, não de dez dias Incidência apenas sobre a diferença devida
Honorários e taxa de mandato indevidos, eis que a executada é
beneficiária da justiça gratuita Recurso provido, em parte. (Agravo de
Instrumento 2146937-52.2017.8.26.0000, Rel. Des. Lígia Araújo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011261-30.2020.8.26.0000 -Voto no 25830
9
Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2017).
Em suma, fica mantida a decisão agravada pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator